Tribunal: TJBA
Processo: 8040391-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040391-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE, LUIANE SILVA NASCIMENTO

AGRAVADO: MIGUEL FORTE NETO

Advogado(s)
:
DIEGO GARCIA BRAUNA

ACORDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 617, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL EM PROL DO MELHOR INTERESSE DO ESPÓLIO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO INVENTARIANTE NOMEADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, manteve o Agravado no encargo de inventariante.

A Agravante, na condição de herdeira por representação de seu falecido cônjuge defende ter direito preferencial ao exercício do encargo, sob o principal argumento de que se encontra na posse e administração do único bem imóvel que compõe o espólio. O juízo de primeiro grau, por sua vez, fundamentou a manutenção do Agravado na necessidade de conferir andamento efetivo ao processo, destacando a proatividade demonstrada por ele e a fragilidade das provas de posse exclusiva apresentadas pela Agravante.

II. Questão em discussão

As questões centrais submetidas a julgamento são as seguintes: a) Se a ordem de preferência para a nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, possui caráter absoluto ou se pode ser flexibilizada pelo magistrado, com base nas particularidades do caso concreto e no princípio do melhor interesse do espólio; b) Se a alegada condição de possuidora do bem, sustentada pela Agravante, é suficiente para garantir sua nomeação em detrimento do inventariante nomeado, especialmente quando as provas apresentadas sobre a posse são consideradas controversas e insuficientes; e c) Se a nomeação de um herdeiro que demonstra maior aptidão e diligência para impulsionar um processo de inventário paralisado por longo período constitui decisão judicial válida, ainda que este herdeiro não figure no topo da ordem de preferência legal.

III. Razões de decidir

A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, disposta no artigo 617 do Código de Processo Civil, não é um rol absoluto e inflexível. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de o juiz, de forma fundamentada, relativizar essa ordem para atender às necessidades específicas do espólio, visando sempre a sua administração mais eficiente e a célere conclusão do inventário. A finalidade da norma é designar a pessoa que, em tese, possui melhores condições para desempenhar o encargo, mas essa presunção pode ser afastada por elementos concretos que indiquem uma solução diversa como a mais adequada.

No caso específico, a Agravante não apresentou provas robustas e incontestáveis de que exerce a posse e a administração exclusiva do imóvel do espólio. As faturas de consumo juntadas aos autos estão em nome de terceiros, e há alegações de que parte do bem está locada, o que enfraquece a tese de posse qualificada e exclusiva exigida para a aplicação estrita do inciso II do artigo 617 do CPC. A nomeação de inventariante não é o momento processual adequado para a resolução de disputas possessórias complexas, que demandariam uma produção de provas incompatível com a natureza do incidente.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao manter o Agravado como inventariante, mostrou-se pragmática e alinhada ao princípio da efetividade processual. O magistrado considerou, de forma acertada, a proatividade do Agravado em dar impulso ao feito, que se arrasta por décadas, em contraste com o histórico de paralisação. Além disso, a dupla legitimidade do Agravado (que figura como herdeiro por mais de uma linha sucessória) e a confiança nele depositada em testamento por outra herdeira importante reforçam a percepção de que ele é, no momento, a pessoa mais apta a conduzir o processo à sua conclusão. Diante da ausência de demonstração de qualquer ato de desídia ou prejuízo ao espólio por parte do inventariante nomeado, a manutenção da decisão de origem é a medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Agravo Interno interposto contra a decisão liminar julgado prejudicado pela análise de mérito do recurso principal.

Tese de julgamento: "1. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, estabelecida no artigo 617 do Código de Processo Civil, não é absoluta, podendo ser flexibilizada pelo juiz, de maneira fundamentada, para atender ao princípio do melhor interesse do espólio e garantir a efetividade do processo. 2. Em situações excepcionais, como em processos de inventário que tramitam por longo período, é legítima a nomeação de herdeiro que, embora não se enquadre nas primeiras posições da ordem legal, demonstre maior aptidão e proatividade para administrar os bens e impulsionar o andamento do feito, especialmente quando a prova da posse exclusiva, alegada pelo herdeiro que reivindica a preferência, for frágil ou controversa."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: artigos 616, 617 (incisos I, II e V), 620, 622 e 931.

Precedente citado:

TJSC, Apelação Cível n. 0004375-43.2017.8.24.0054, Relator Des. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, julgado em 10/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8040391-69.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA

e Agravado
MIGUEL MARIO FORTE NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA